Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007686-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUSA
Agravo interposto por Oi S.A. contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença, que lhe move Maria do Carmo Sousa, indeferiu o pedido da executada, ora agravante, de fls. 231/302, por se tratar de crédito extraconcursal e determinou a suspensão dos autos até a satisfação do débito.
Sustenta a necessidade de revogação da decisão que não extinguiu o processo em decorrência da novação, porquanto afirma que a empresa agravante está em processo de Recuperação Judicial, autos no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ.
Afirma que o fato gerador se deu em junho de 2015, de modo que defende a extinção do presente processo, porquanto seria o caso de submeter o crédito ao plano de recuperação judicial homologado.
Alega que o Princípio da Preservação da Empresa define a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para dirimir as questões relativas aos créditos e sua formação.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por defender que o prosseguimento do feito causa risco de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, requer o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, porque defende que o prosseguimento do feito causará risco de lesão grave e de difícil reparação.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator